Tribunal: TCU
Processo: 023.032/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da reprovação da prestação de contas relativa ao convênio com o objetivo de apoiar o projeto intitulado V Festa da Pamonha de Juscimeira/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Valdecir Luiz Colle, na qualidade de Prefeito de Juscimeira (MT), em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio no 843/2010 firmado com o Ministério do Turismo, no valor de R$ 100.000,00, para o apoio à realização da "V Festa da Pamonha de Juscimeira/MT" de 18 a 19/6/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Valdecir Luiz Colle, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 7/7/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.2 aplicar ao Sr. Valdecir Luiz Colle a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5 alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, e do relatório e do voto que a precedem, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 encaminhar cópia deste acórdão, e do relatório e do voto que o precedem, à Procuradoria da República em Mato Grosso, nos termos do §3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, e ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, para adoção das medidas que entenderem cabíveis, informando-lhes que a deliberação e seus fundamentos podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.